Tribunal: TJSP
Processo: 2128703-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRELIMINAR – Alegação de não cumprimento do disposto no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil – Exigência que está adstrita ao processo físico – Decisão proferida no cumprimento de sentença, cuja tramitação é integralmente eletrônica – Inaplicabilidade da exigência – Preliminar rejeitada

PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – Alegação de que o pedido de averbação já foi feito em outra

Ementa:
PRELIMINAR – Alegação de não cumprimento do disposto no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil – Exigência que está adstrita ao processo físico – Decisão proferida no cumprimento de sentença, cuja tramitação é integralmente eletrônica – Inaplicabilidade da exigência – Preliminar rejeitada

PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – Alegação de que o pedido de averbação já foi feito em outra ação, envolvendo as mesmas partes – Ações com causar de pedir e pedidos completamente diversos – Inocorrência de litispendência, que pressupõe a existência das mesmas partes, do mesmo pedido e da mesma causa de pedir – Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR – Inovação – Averbação requerida apenas no cumprimento de sentença – Possibilidade – Medida adequadamente pedida no procedimento executivo – Inocorrência de violação aos limites do pedido inicial – Preliminar rejeitada.

AVERBAÇÃO – REGISTRO DE IMÓVEIS – Pretensão a que seja averbada na matrícula do imóvel de propriedade do recorrente a r. sentença proferida em ação declaratória – Indeferimento – Ação que envolve direito de natureza pessoal – Ausência dos requisitos legais – Decisão mantida.

Agravo não provido.